Tribunal: TJDFT
Processo: 0737379-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737379-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alfredo Cruz Junior Embargados: Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa - ICESP Faculdades Unidas do Norte de Minas Funorte Única Educacional Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS Fundação Educacional Minas Gerais D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alfredo Cruz Junior contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 46170591). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator